Tribunal: TJMT
Processo: 1033179-59.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033179-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EZEQUIAS LEMES SILVA - CPF: 969.102.241-91 (EMBARGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA. GOLPE DO BOLETO FALSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Ezequias
Lemes Silva, declarando a descaracterização da mora em razão do "golpe do boleto falso" e determinando a restituição do veículo ao embargado.

II. Questão em discussão

2
. A controvérsia consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à caracterização da mora e à forma de resolução da ação de busca e apreensão, bem como se a restituição do bem deve ser substituída por depósito judicial do valor da venda.

III
. Razões de decidir

3
. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à re
discussão do mérito da decisão.

4
. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a mora restou descaracterizada em razão da fraude no pagamento das parcelas, situação enquadrada como fortuito interno, n
os termos da Súmula 479 do STJ.

5
. Quanto à restituição do bem, a decisão foi clara ao prever que, em caso de alienação do veículo, a ação seria convertida em perdas e danos, com indenização pelo valor de mercado do veículo conforme a Ta
bela FIPE na data da apreensão.

6
. Contudo, verifica-se contradição no dispositivo do acórdão, que julgou improcedente a ação, quando o correto seria sua extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial, nos t
ermos do art. 485, VI, do CPC.

7
. O pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulado pelo embargado, não deve ser acolhido, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar contradição no acórdão, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI
, do CPC, afastando a condenação em custas processuais e mantendo os dema
is termos da decisão embargada.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2
. A descaracterização da mora por ocorrência de fraude no pagamento afasta a possibilidade de manutenção da busca e apreensão do bem financiado. 3. A extinção da ação sem resolução do mérito é a medida adequada quando ausente pressuposto essencial para o seu processamento, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Ezequias
Lemes Silva
, declarando
desconstituída a mora em razão do "golpe do boleto falso"
e determinando a restituição do veículo ao
embargado.

Diante
disso, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de que sejam corrigidos os supostos vícios alegados.

O embargante alega, em síntese: (i) omissão quanto à análise da constituição da mora pela notificação extrajudicial; (
ii
) contradição na decisão que julgou improcedente a ação ao invés de extingui-la sem resolução do mérito; e (
iii
) omissão quanto à impossibilidade de restituição do bem, requerendo autorização para depósito judicial do valor da venda.

Contrarrazões no id. 267612274.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Volkswagen S.A.

contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Ezequias
Lemes Silva
, declarando
desconstituída a mora em razão do "golpe do boleto falso"
e determinando a restituição do veículo ao embargado.

O embargante alega, em síntese
, a ocorrência de
omissão quanto à análise da constituição da mora pela notificação extrajudicial
,
contradição na decisão que julgou improcedente a ação ao invés de extingui-la sem resolução do mérito
e
omissão quanto à impossibilidade de restituição do bem, requerendo autorização para depósito judicial do valor da venda.

Inicialmente,
importante destacar que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de
omissão
no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Apesar do esforço argumentativo da Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir no que tange

à
constituição em mora, fundamentando que esta restou descaracterizada em razão da ocorrência de fraude por falha na proteção dos dados do consumidor (fortuito interno), com respaldo na Súmula 479 do STJ.

Quanto à restituição do bem, o acórdão foi expresso ao determinar que, caso o veículo já tenha sido vendido, a ação será convertida em perdas e danos, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização correspondente ao valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE na data da apreensão.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Nesse contexto, importante ressaltar que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

É, ainda, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a
rediscussão
da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no
art
. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração
Conhecidos e Rejeitados.” (TJG,

A
p
C
iv
5021896
-
91
.
2018
.
8
.
09
.
0087, 5ª Câmara Cível,
p.
25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS - IRRESIGNAÇÃO. As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas
apenas demonstram a
irresignação
da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG,
ED
Civ
1174244
-
48
.
2023
.
8
.
13
.0000, 14ª Câmara
Cível,
,
j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REAPRECIAÇÃO DE PROVAS - IMPOSSIBILIDIDADE - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide,
não se prestando à reapreciação de prova, tampouco de
rejulgamento
da causa
.” (TJMT.
EDCiv
0031379-49.2018.8.11.0000,
r.
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2018,
DJe
21/06/2018) (
g.n
.)

Neste ponto, portanto, não há possibilidade de se acolher os embargos opostos, pois estes não se prestam a
rediscutir
matéria já enfrentada anteriormente.

Sem maiores delongas, verifica-se que os Embargos devem ser acolhidos apenas no ponto em que sustenta a ocorrência de

contradição
no dispositivo do acórdão que julgou improcedente a ação ao invés de exti
ngui-la sem resolução do mérito, pois, d
e fato, tendo sido reconhecida a desconstituição da mora em razão do "golpe do boleto falso", o que se verifica é ausência de pressuposto válido para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, qual seja, a própria constituição em mora do devedor.

A mora é requisito essencial para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o Decreto-Lei 911/69. Sua ausência ou descaracterização implica na falta de pressuposto processual específico, levando à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e não à improcedência do pedido.

Neste ponto específico, portanto, merece acolhimento parcial os embargos de declaração para sanar a contradição, reformando o dispositivo do acórdão para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI
do CPC,
sem custas sucumbenciais,
mantidos os demais termos da decisão, inclusive quanto à determinação de restituição do bem ou conversão em perdas e danos caso já tenha sido alienado.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pedido da parte embargada
, de aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC,
uma vez que o recurso foi parcialmente acolhido
, revela-se indevida a multa em questão.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para modificar o dispositivo do acórdão, determinando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC
,
afastando, ainda, a condenação em custas, uma vez que não arbitradas na origem,

mantido
s os demais termos da decisão
embargada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025